Tribunal: CARF
Processo: 11080.908271/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908271/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.317 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
IDEAL FOODS EXPORTADORA DE PROTEINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO. ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O
CRÉDITO. INEXATIDÃO MATERIAL CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO
PER/DCOMP. POSSIBILIDADE.
Restando configurada inexatidão material que não afeta a apuração do crédito
pertencente a determinado trimestre, deve-se reconhecer a possibilidade de
retificação de PER/DCOMP, mesmo que no curso do PAF, em respeito ao
princípio da verdade material.
RESSARCIMENTO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário em relação ao pedido de retificação do PER/DCOMP e considerar os créditos
relativos às notas fiscais nos 1523, 1524 e 000065, vencidos os conselheiros Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho e Marcos Roberto da Silva (relator). Vencido ainda o conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues que também concedia os créditos relacionados às notas fiscais
de serviços de transporte. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Fernanda Vieira
Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908271/2013-10
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908271/2013-10

Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, em que a interessada
pleiteou créditos de COFINS Não-Cumulativa – Exportação, relativa ao 1o Trimestre de 2009
e de declarações de compensação a ele vinculadas.
1. Do Despacho Decisório
A autoridade administrativa proferiu despacho decisório relativo ao pedido supra
em 04/11/2013, nos seguintes termos:

2. Da Manifestação de Inconformidade
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual apresenta os
argumentos abaixo resumidos/reproduzidos.
Pugna pela tempestividade da manifestação de inconformidade.
Mérito – A origem dos créditos e a respectiva documentação que comprova o
direito quanto ao seu aproveitamento
Alega que no mês de fevereiro/2009 existiu um único faturamento, no valor total
de R$ 205.656,00, objeto da Nota Fiscal no 18, datada de 27/02/2009, com código CFOP 5501,
de remessa/venda com fins específicos de exportação, cuja cópia anexa à Manifestação de
Inconformidade.
Destaca que, em contrapartida, existiu a compra de insumos, comprovada pelas 16
notas fiscais emitidas pela Companhia Minuano de Alimentos, também apresentadas junto de seu
recurso e cujos valores somados resultam no montante de R$ 199.999,50.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908271/2013-10

Argumenta que as notas fiscais juntadas comprovam o aproveitamento de crédito
correspondente à COFINS no montante de R$ 15.200,00, conforme solicitado pela Per/Dcomp no
21197.22056.060509.1.1.09-0005, não havendo, como prosperar a glosa efetivada por meio do
despacho decisório.
Quanto ao mês de março/2009, informa que houve tanto venda para o mercado
interno quanto venda/remessa para exportação. Todavia, de forma equivocada, alega ter
contabilizado algumas notas que não haviam, mas deveriam, ter sido contabilizadas em
fevereiro/2009, pois emitidas naquele mês. Relaciona os seguintes documentos fiscais, cuja
cópia anexa:

Frisa que ocorreu a contabilização dos créditos relativos às notas fiscais que não
corresponde ao de sua efetiva emissão.
Sustenta que se faz necessário seja retificada de ofício a Perd/Comp apresentada
pela manifestante, para que as notas fiscais acima referidas sejam contabilizadas no mês de
fevereiro/2009, incrementando, neste mês, o crédito apurado e devido.
Todavia, argui que caso assim não entenda esta Delegacia de Julgamento, os
créditos referentes às notas fiscais devem ser contabilizados no mês de março/2009 mesmo, visto
que créditos extemporâneos podem ser aproveitados em até cinco anos, conforme Solução de
Consulta no 101/2007.
Assim pontua:
Vale lembrar, aqui, que a consideração dos créditos oriundos das notas fiscais ora
debatidas na competência março/1999 inclusive trás vantagem ao Fisco, visto que enquanto no
mês de março/2009 existiram receitas de vendas no mercado interno e receitas de exportação, no
mês de fevereiro/1999 a Manifestante auferiu apenas receitas de vendas para o mercado externo.
E ainda no que se refere ao mês de março/1999, a Manifestante, pelos seus
cálculos e tentativas de interpretação do Despacho Decisório em debate, acredita que a
Fiscalização desta Receita Federal do Brasil pode não ter considerado os créditos relativos a
prestação de serviços de transporte, objeto das seguintes Notas Fiscais, que igualmente são
juntadas a presente manifestação de inconformidade:

Defende que os serviços de transporte geram direito ao respectivo crédito da
COFINS, conforme se verifica por meio da Solução de Consulta no 92/2012. Afirma que os
serviços de transporte objeto das notas fiscais mencionadas se referem a materiais/insumos
utilizados no seu processo produtivo, razão pela qual não deve persistir a glosa.
Conclusão e Pedido
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908271/2013-10

Conclui nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, e considerando-se a documentação juntada a presente
manifestação de inconformidade, a qual comprova o direito da Manifestante aos créditos cujo
aproveitamento foi indeferido pelo Despacho Decisório ora recorrido, é a presente para requerer
seja este último julgado totalmente improcedente, restando afastada, dessa forma, a decisão que
indeferiu o aproveitamento dos créditos da Contribuição para a COFINS não cumulativo
exportação, referente ao 1° trimestre do ano de 2009.
É o relatório.
A DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo em parte o direito creditório, conforme ementa do Acórdão no 108-001.873 a
seguir transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Fevereiro/2009
(...)
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresenta a Nota Fiscal no
18, datada de 27/02/2009 (fl. 48), como prova da venda com fim específico de exportação
(CFOP 5501), no valor total de R$ 205.656,00, condizente com a receita informada na Ficha
17A do Dacon.
Ademais, apresenta as Notas Fiscais abaixo relacionadas, relativas a aquisições de
insumos com o intuito de comprovar o direito creditório pleiteado:
(...)
No Dacon Retificador de fevereiro/2009, transmitido em 01/02/2011, Ficha 17A –
Cálculo da Cofins, a contribuinte informou receita apenas na linha “07. Receita Sem Incidência
da Contribuição – Exportação”, no valor de R$ 205.656,00.
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908271/2013-10

Embora os valores de base de cálculo de créditos apurados no Dacon tenham sido
informados exclusivamente na coluna “Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno”, o
fato é que não houve informação de receita de vendas tributada no mercado interno na Ficha 16A
. Isto posto, com base na ficha 17A do Dacon e da NF apresentada à fl. 48, os créditos apurados
em fevereiro/2009 deveriam ser vinculados integralmente à coluna “Vinculados à Receita de
Exportação”.
Ademais, embora os valores constantes da apuração de créditos no Dacon sejam
superiores aos documentos apresentados como prova junto da Manifestação de Inconformidade,
o Pedido de Ressarcimento limitou-se às Notas Fiscais apresentadas.
Todavia, não é o caso de deferir o total pleiteado.
Verifica-se que na competência de março/2009, parte do crédito apurado em
fevereiro/2009 foi descontado para abater do valor devido naquele mês, conforme consulta à
Ficha 23A do Dacon Retificador de março/2009:
(...)
Nos períodos subseqüentes não houve desconto de créditos da Cofins apurados
em fevereiro/2009.
Assim, a contribuinte faz jus ao direito creditório no valor de R$ 14.547,35 (R$
15.200,00 – R$ 652,65), relativamente à competência de fevereiro/2009.
Março/2009
A interessada afirma ter contabilizado em março/2009, por equívoco, notas fiscais
de aquisições de fevereiro/2009 (NF 1523, 1524 000065). Defende ser necessário a retificação de
ofício do Per/Dcomp por ela apresentada, para que as notas fiscais sejam contabilizadas em
fevereiro e aumentado o crédito apurado e devido.
A contribuinte pretende, em sede de recurso administrativo, alterar o valor do
Pedido de Ressarcimento relativo ao crédito de fevereiro/2009, para que sejam consideradas
notas fiscais não contabilizadas no mês apropriado. Todavia, tal procedimento não pode ser
aceito na atual fase do processo.
Alterar o crédito objeto do Pedido de Ressarcimento implicaria em modificar a
própria pretensão, o que não é possível quando o processo já se encontra em fase contestatória,
sob pena de afrontar o princípio da estabilidade da demanda.
(...)
Tampouco merece acolhimento o pedido para que os créditos relativos às Notas
Fiscais em comento sejam aproveitados extemporaneamente.
(...)
Neste caso, seria necessário refazer a apuração no período em que o crédito não
foi apropriado, respeitando-se o prazo decadencial, retificar as declarações entregues ao fisco
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908271/2013-10

(tais como Dacon e DCTF), a fim de incluí-lo na apuração e, em se verificando que foi recolhido
valor maior que o devido, solicitar o crédito relativo ao indébito apurado.
Por fim, quanto à alegação de que a fiscalização pode não ter considerado os
créditos relativos à prestação de serviços de transporte, frise-se que o direito creditório
reconhecido teve por base a apuração apresentada pela própria contribuinte no Dacon de
março/2009.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, a validade do créditos reclamados
relativos ao período de março/2009 considerando o princípio da verdade material. Vindica ainda
créditos relativos a notas fiscais de prestação de serviços de transporte.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a glosa de créditos de
COFINS efetuada na análise de Pedido de Ressarcimento referente ao 1o Trimestre de 2009.
O acórdão recorrido decidiu manter o indeferimento dos créditos relacionados ao
mês de março/2009 por dois motivos. O primeiro porque não seria possível a alteração de ofício
do pedido de ressarcimento originalmente transmitido tendo em vista que inexiste previsão
normativa de alteração do valor do pedido para que fossem consideradas as notas fiscais emitidas
em fevereiro/2009 (NFs 1523, 1524 e 000065), mas apropriadas em março/2009, alterando a
própria pretensão do interessado. Decidiu ainda que não cabia o “acolhimento o pedido para que
os créditos relativos às Notas Fiscais em comento sejam aproveitados extemporaneamente”.
A Recorrente, por sua vez, repisa os argumentos apresentados em manifestação de
inconformidade concernentes ao mês de março/2009 afirmando que “contabilizou algumas notas
que não haviam – mas deveriam – terem sido contabilizadas em fevereiro/2009, pois emitidas
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908271/2013-10

neste mês”. Diante deste fato, requer a retificação de ofício do PER/DCOMP apresentado de
modo que as referidas notas fiscais sejam corretamente contabilizadas/informadas no mês de
fevereiro/2009, ao invés de março/2009. Destaca a existência de precedentes do CARF
autorizando a retificação de ofício.
Vindica ainda que sejam consideradas como créditos as notas fiscais relativas a
prestação de serviços de transportes por também gerarem direito a crédito da não cumulatividade
da COFINS quando da aquisição de insumos utilizados no processo produtivo da empresa.
Primeiramente, relevante destacar que, em regra, não há possibilidade de
retificação de PER/DCOMP após decisão proferida por meio de despacho decisório. Veja o que
dispõe a IN SRF no 900/08 sobre o tema, vigente quando da transmissão do pedido:

Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.

Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.

Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração
de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que
o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Portanto, em regra, não cabe ao CARF ou à DRJ analisar pedidos de retificação de
PER/DCOMP tendo em vista a existência de procedimento próprio para tanto, extrapolando,
inclusive, a competência do contencioso tributário.
Entretanto, cabe destacar que de fato existe jurisprudência no CARF na qual
permite a retificação de PER/DCOMP após a emissão de Despacho Decisório para os casos em
que houver por parte da interessada a comprovação da inexatidão material no preenchimento da
DCOMP, conforme disposto no art. 78 acima reproduzido.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP originou-se nas normas da Receita
Federal somente na Instrução Normativa SRF no 460/04. A possibilidade de efetuar alterações
somente ocorre nos casos de inexatidões materiais, mas vedada a inclusão de novos débitos ou o
aumento do valor do débito compensado nos termos dos artigos 57 e 58 da IN 460. Destaque-se
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908271/2013-10

que os referidos dispositivos foram reproduzidos, em essência, nas normas de regências que
substituíram a IN SRF no 460/04, quais sejam a IN SRF no 600/05, a IN RFB no 900/08, IN RFB
no 1.300/12 e subsequentes.
A inexatidão material deve ser entendida como pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não altera o teor do pedido inicialmente
formalizado. Pode-se entender como inexatidão material a escrita errônea, o equívoco de datas,
os erros ortográficos e de digitação. Ocorrendo tais circunstâncias estaríamos diante de exceção à
regra na qual o PER/DCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador (art. 56, IN SRF no
460/04, e respectivas normas subsequentes).
A flexibilização da regra tem por objetivo a aplicação dos princípios da verdade
material, da celeridade e da economia processual, perseguidos pelo contencioso administrativo
tributário para uma Administração Pública Federal eficiente conforme determinado pelo art. 37
da Constituição Federal.
Neste sentido, adentremos na análise dos erros cometidos pela Recorrente, e que
pretende retificá-los, de modo a verificar se estamos diante de situação caracterizadora de
inexatidão material.
Compulsando a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, verifico
que a interessada apresenta, além das mencionadas notas fiscais, cópias do despacho decisório.
Apenas o argumento de que tais notas (1523, 1524 e 000065) deveriam ser consideradas e
registradas no PER/DCOMP no mês de fevereiro não pode ser considerado uma mera inexatidão
material ou um erro de digitação. Portanto, incabível a possibilidade de retificação da
PER/DCOMP em sede de contencioso administrativo.
No que concerne às notas fiscais de serviços de transporte, a Recorrente afirma
que foram utilizados no transporte de materiais/insumos utilizados no processo produtivo da
empresa, entretanto, junta tão somente as notas fiscais de serviços sem demonstração inequívoca
que tais serviços foram utilizados para esse fim. Frise-se que, em termos de direito creditório e
de demonstração da sua certeza e liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito
invocado, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal) e
demonstração pormenorizada e inequívoca do crédito pleiteado.
Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908271/2013-10

Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Redatora Designada.
Em que pese o como sempre bem fundamentado voto do relator, Conselheiro
Marcos Roberto da Silva, ouso dele discordar quanto à possibilidade de retificação de
PER/DCOMPs registradas no mês errado.
Isto porque, me parece que se trata de mero erro material, cuja correção não traz
qualquer prejuízo às partes litigantes. Meu entendimento se firma nas razões expostas abaixo.
Primeiramente, discordo da afirmação da DRJ, e endossada pelo relator, de que
não seja possível alteração de ofício no PER/DCOMP por ausência de previsão legal. Como é
sabido, a Administração Pública pode retificar seus atos – e processos – sob justa razão. Além
disso, o PAF se guia pelo princípio da verdade material, de modo que, restando provado que os
créditos existentes datam de fevereiro/2009 (conforme consta das NFs 1523, 1524 e 000065),
não há porque manter a alegação de que os mesmos se referem à março/2009.
Além disso, deve-se destacar que o erro no preenchimento do PER/DCOMP
sequer traz dificuldades ou obstáculos à apreciação do crédito pela fiscalização, visto que o mês
originalmente indicado (março/2009) e o mês de real emissão das NFs (fevereiro/2009)
pertencem ao mesmo trimestre.
Desta feita, sendo reconhecido que a apuração do crédito é trimestral e não
mensal, inexiste qualquer obstáculo ou impeditivo para que o erro apontado seja superado e o
crédito reconhecido.
Nestes termos, voto por dar provimento ao recurso voluntário em relação ao
pedido de retificação do PER/DCOMP e considerar os créditos relativos às notas fiscais nos
1523, 1524 e 000065.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 113
DF CARF MF
Original